Tribunal: TJDFT
Processo: 0732229-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. ALTERAÇÕES DO CPC PELA LEI N. 14.879/2024. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO. JUÍZO SUSCITADO DECLARADO COMPETENTE.

I. CASO EM EXAME
1. Conflito Negativo de Competência instaurado para definir o Juízo competente para processar e julgar a Execução de Título Extrajudicial n. 0727412-50.2024.8.07.0001, inicialmente distribuída ao Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que declinou da competência com base na falta de conexão territorial, e posteriormente encaminhada ao Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, o qual suscitou o presente conflito, argumentando pela validade da cláusula de eleição de foro em favor da Circunscrição Judiciária de Brasília, conforme pactuado entre as partes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a cláusula de eleição de foro pactuada entre as partes deve ser considerada válida e eficaz, vinculando o processamento da execução ao foro eleito (Circunscrição Judiciária de Brasília), ou se, diante das disposições do CPC e das alterações introduzidas pela Lei n. 14.879/2024, haveria fundamento para declinação de competência.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O artigo 781, inciso I, do CPC, permite a execução de título extrajudicial no foro de eleição contratualmente estipulado, salvo hipótese de abuso de direito ou inadequação territorial.
4. O artigo 63 do CPC, modificado pela Lei n. 14.879/2024, exige que a cláusula de eleição de foro guarde relação com o domicílio das partes ou o local da obrigação, sob pena de ser declarada abusiva.
5. No caso, a cláusula de eleição de foro em favor de Brasília preenche os requisitos formais, estando prevista em instrumento escrito, vinculada a um negócio jurídico determinado e sem evidência inequívoca de abuso, uma vez que as partes não são vulneráveis, não há relação de consumo e o foro possui conexão com o contrato, firmado em Brasília.
6. A recente legislação permite a declinação de competência de ofício em caso de ajuizamento aleatório sem vínculo territorial (art. 63, § 5o, do CPC), mas não se comprova, neste caso, abuso suficiente para afastar a cláusula contratual, especialmente à luz da autonomia das partes e do princípio da intervenção mínima nos contratos.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Conflito de competência julgado procedente. Declarado competente o Juízo suscitado (1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília).

Tese de julgamento:
1. A eleição de foro pactuada entre partes não vulneráveis é válida e eficaz quando possui conexão mínima com o negócio jurídico, conforme os requisitos do art. 63, § 1o, do CPC.
2. A declinação de competência de ofício para evitar abuso de foro de eleição deve ser fundamentada em indícios claros de desconexão territorial e não em mera ausência de domicílio das partes no foro eleito.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 63; 64, caput; 65, caput; 781; CF/1988, art. 5o, incisos XXXVII e LIII; CC, arts. 421, 421-A e 327.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 33; STF, Súmula no 335; TJDFT, Acórdão 1904347, 07046963220248070000, Relator(a): Leonor Aguena, 5a Turma Cível, j. 8/8/2024, DJE 22/8/2024; Acórdão 1876144, 07132306220248070000, Relator(a): Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 11/6/2024, DJE 24/6/2024; Acórdão 1736584, 07205015920238070000, Relator(a): Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 26/7/2023, DJE 10/8/2023.